Tribunal: STF
Processo: RE 93603
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-31
Data de publicação: 1994-05-31

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TESTAMENTOS PUBLICOS, EM
INSTRUMENTOS DISTINTOS E SUCESSIVOS, FEITOS POR MARIDO E MULHER, NA
MESMA DATA,    NO MESMO LOCAL E PERANTE AS MESMAS TESTEMUNHAS E
TABELIAO.            2. TESTADORES CASADOS PELO REGIME DE COMUNHAO
UNIVERSAL DE BENS SEM   DESCENDENTES, QUE LEGARAM, NOS TESTAMENTOS
ALUDIDOS, UM AO OUTRO,     A RESPECTIVA MEAÇÃO DISPONIVEL. CADA QUAL,
NA CEDULA TESTAMENTARIA    PROPRIA, ESTIPULOU QUE, POR FALTA DO
LEGATARIO INSTITUIDO, A PARTE    DISPONIVEL SE DESTINARIA AOS IRMAOS
E SOBRINHOS POR CONSANGUINIDADE.  3. AÇÃO DECLARATORIA DE NULIDADE
DOS REFERIDOS TESTAMENTOS,           ALEGANDO-SE INFRINGENCIA AO ART.
1630 DO CÓDIGO CIVIL, QUE PROIBE     O TESTAMENTO CONJUNTO, SEJA
SIMULTANEO, RECIPROCO OU CORRESPECTIVO.   4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
POR NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 1630 DO   CÓDIGO CIVIL. 5. NÃO
OCORREU, NO CASO, TESTAMENTO CONJUNTIVO, "UNO    CONTEXTU", OU DE MÃO
COMUM, MAS FORAM FEITOS DOIS TESTAMENTOS EM      SEPARADO,
RELATIVAMENTE AOS QUAIS O TABELIAO, COM SUA FÉ, CERTIFICOU, SEM
QUALQUER ELEMENTO DE PROVA EM CONTRARIO, A PLENA CAPACIDADE DOS
TESTADORES E A LIVRE MANIFESTAÇÃO DE SUA VONTADE. 6. NÃO INCIDEM NA
PROIBIÇÃO DO ART. 1630 DO CÓDIGO CIVIL OS TESTAMENTOS DE DUAS
PESSOAS, FEITOS NA MESMA DATA, NO MESMO TABELIAO E EM TERMOS
SEMELHANTES, DEIXANDO OS BENS UM PARA O OUTRO, POIS, CADA UM DELES,
ISOLADAMENTE, CONSERVA A PROPRIA AUTONOMIA E UNIPESSOALIDADE.
CADA TESTADOR PODE LIVREMENTE MODIFICAR OU REVOGAR O SEU TESTAMENTO.
A EVENTUAL RECIPROCIDADE, RESULTANTE DE ATOS DISTINTOS,
UNILATERALMENTE REVOGAVEIS, NÃO SACRIFICA A REVOGABILIDADE, QUE E DA
ESSENCIA DO TESTAMENTO. NÃO CABE, TAMBÉM, FALAR EM PACTO SUCESSORIO,
EM SE TRATANDO DE TESTAMENTOS DISTINTOS. 6. EXAME DA DOUTRINA E DA
JURISPRUDÊNCIA SOBRE A COMPREENSAO DO ART. 1630 DO CÓDIGO CIVIL.
PRECEDENTES. 7. O FATO DE MARIDO E MULHER FAZEREM, CADA QUAL, O SEU
TESTAMENTO, NA MESMA DATA, LOCAL E PERANTE AS MESMAS TESTEMUNHAS E
TABELIAO, LEGANDO UM AO OUTRO A RESPECTIVA PARTE DISPONIVEL, NÃO
IMPORTA EM SE TOLHEREM, MUTUAMENTE, A LIBERDADE, DESDE QUE O FACAM
EM TESTAMENTOS DISTINTOS. CADA UM CONSERVA  A LIBERDADE DE REVOGAR OU
MODIFICAR O SEU TESTAMENTO. 8. NO CASO CONCRETO, O ACÓRDÃO, AO
ANULAR DOIS TESTAMENTOS FEITOS EM 1936, COM ATENÇÃO AS FORMALIDADES
DA LEI, FAZENDO INCIDIR O ART. 1630 DO CÓDIGO CIVIL, RELATIVAMENTE
A HIPÓTESE NÃO COMPREENDIDA EM SUA PROIBIÇÃO, NEGOU-LHE VIGENCIA.
9. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, POR NEGATIVA DE VIGENCIA DO
ART. 1630 DO CÓDIGO CIVIL, E PROVIDO, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A
AÇÃO DECLARATORIA DE NULIDADE DOS REFERIDOS TESTAMENTOS.